Tribunal: TJES
Processo: 5011560-49.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Inventário e Partilha
Data de julgamento: 2024-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011560-49.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MARIA SEBASTIANA MIRANDA SILVA

AGRAVADO: EDNO NICOLINI

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE VÍCIOS. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. INOBSERVÂNCIA DO DISPOSTO NO ARTIGO 1.022 DO CPC/2015. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1.
Os embargos de declaração devem atender aos requisitos insertos no artigo 1.022 do CPC, quais sejam suprir omissões, contradições, obscuridades e erro material.
2.
Sem os vícios no julgado não é possível prosperar os aclaratórios.
3.
Decisão mantida. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO DE INSTRUMENTO
N.º 5011560-49.2023.8.08.0000

EMBARGANTE
:
MARIA SEBASTIANA MIRANDA SILVA

EMBARGAD
O
:

EDNO NICOLINI

RELATOR:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Conforme consta do Relatório, Trata-se de recurso de Embargos de Declaração opostos
por Maria Sebastiana Miranda Silva
em razão do v. Acórdão (id
7776977
), no qual a egrégia Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, negou provimento ao Recurso de
Apelação.

Nas razões recursais (id
7927255
)
a
Embargante alega a existência de omissões e contradições no julgado porque, no seu entender, a posse está provada por diversos meios nos autos.

A despeito, contudo, dos substanciosos argumentos despendidos nas razões de embargos, tenho que a parte Embargante não conseguiu demonstrar a existência de quaisquer dos vícios ensejadores do presente recurso.

R
estou demonstrado que:

Após reexame dos documentos que respaldam as razões recursais, entendo, ao menos com base na cognição sumária – típica da via instrumental ora em análise -, que o recurso não merece ser provido.

De fato, tal como apresentado nas razões do presente agravo de instrumento, a jurisprudência pátria já reconhece a possibilidade de partilha de direitos possessórios do
de cujus
, sobretudo em razão do comando previsto no artigo 1.206, do Código Civil, o qual preleciona que
“a posse transmite-se aos herdeiros ou legatários do possuidor com os mesmos caracteres”.

[...]

Não obstante,
para que se reconheça a possibilidade de partilha de direito possessório no bojo de ação de inventário, é imperioso que os herdeiros logrem êxito em comprovar o exercício de posse livre e desembaraçada pelo falecido, bem como a sua transferência aos herdeiros, sem que tenha havido situação de esbulho ou alteração na natureza da posse
.

Afinal, trata-se de demanda regida por rito especial, o qual não comporta dilação probatória e por meio da qual decidir-se-á apenas questões de direito, caso contrário, haverá remessa para as vias ordinárias para que se discuta questões que dependam de outras provas. Nesse sentido preleciona o artigo 612, do CPC:

Art. 612. O juiz decidirá todas as questões de direito desde que os fatos relevantes estejam provados por documento, só remetendo para as vias ordinárias as questões que dependerem de outras provas.

Com efeito, para que haja partilha de direitos possessórios no bojo da ação de inventário e partilha, não pode haver dúvidas a respeito do exercício da posse pelo
de cujus
e de sua transmissão aos herdeiros.

No caso em apreço, tal como consignei ao apreciar a tutela recursal, em relação ao imóvel acima descrito cujo direito possessório se pretende partilhar, a agravante, de fato, apresentou o documento acostado no ID 14442111, demonstrando que a Srª VIRGILIA VENÂNCIO declara que recebeu do
de cujus
o valor referente a venda do bem imóvel com a transmissão de todo direito, domínio, ação e posse que exercia sobre o referido lote.

Ocorre que tal elemento, a meu ver, não é apto a comprovar o exercício de posse mansa e pacífica, mormente pelo fato do agravado, em sede de contestação, afirmar que esse documento
“[...] não está assinado. É um recibo que qualquer um pode imprimir hoje e colocar a data de 24 de julho de 2000. Ora impugna-se esse recibo (DOC 02), pois, desprovido de qualquer veracidade de negócio. Não é um documento crível. Está totalmente desconexado de qualquer assinatura. Qualquer um poderia ter colocado em uma/primeira folha um pedido de instalação de energia/água e na segunda/outra folha apenas ter assinado e reconhecido firma. Depois da segunda folha assinada e reconhecida firma, troca-se a primeira folha com qualquer coisa escrita. Até mesmo com um recibo de compra e venda sem qualquer assinatura. Logo, esse é um documento inverossímil, razão pela qual ora se impugna. O Recibo de Compra e Venda também não está vinculado a qualquer pagamento. [...] Assim, os fatos e provas apresentados até o momento já são suficientes para se constatar que a Requerente não tem qualquer direito sobre essa área de 1.250,00m2”
(ID 18667444).

Com efeito, em sede de cognição sumária própria desta via, é forçoso reconhecer que o exercício de posse pelo
de cujus
e sua transmissão à agravante não restou comprovada de forma absoluta, de modo que a partilha dos direitos possessórios, na via estreita da ação de inventário, torna-se obstaculizada.

Assim, a meu sentir, a alegação sobre a existência de vícios no julgado é, nitidamente, uma tentativa de nova análise do mérito do que restou decidido.

Ocorre que o recurso de Embargos de Declaração não se destina a discutir o conteúdo da decisão. Sabe-se que os Embargos de Declaração possuem fundamentação vinculada (omissão, contradição, obscuridade ou erro material) não se prestando a discutir eventual justiça ou injustiça da decisão.

Nesse sentido, em recente precedente o c. Superior Tribunal de Justiça (STJ), reafirmando posicionamento daquela Corte, assentou que “
não se configurou a ofensa ao art. 1.022 do Código de Processo Civil, uma vez que o Tribunal de origem julgou integralmente a lide e solucionou a controvérsia. Não é o órgão julgador obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução”.
(AgInt no AREsp n. 2.423.312/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 24/6/2024, DJe de
28/6/2024
.)

DO EXPOSTO
,
conheço do recurso e a ele nego provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me no sentido de acompanhar, em sua integralidade, o voto exarado pelo douto Relator.

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento aos embargos de declaração.